Tribunal: TJPA
Processo: 0007420-18.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007420-18.2013.8.14.0040
APELANTE: LUCIO EDGARD ORLANDO

APELADO: LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGE-SE O APELANTE CONTRA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU, QUE EXTINGUIU O PROCESSO JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC/15. O INTERESSE PROCESSUAL SE CONSUBSTANCIA NA UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, O QUE EM NENHUM MOMENTO SE VERIFICA QUE FOI PERDIDO NO PRESENTE CASO. VERIFICANDO O MAGISTRADO QUE A PARTE EXEQUENTE DEIXOU DE CUMPRIR COM A ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DEVERIA TER DADO PROSSEGUIMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM O BLOQUEIO DO VALOR QUE REPUTASSE ADEQUADO, JÁ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, MAS JAMAIS PROCEDER DA FORMA COMO FEZ, EM MÁCULA A PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO CIVIL COMO O DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS PROCESSUAIS, PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E ATÉ MESMO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. CASO ASSIM NÃO QUISESSE PROCEDER, DEVERIA TER DETERMINADO A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A OMISSÃO, PARA SOMENTE ENTÃO PENSAR EM EXTINGUIR O FEITO. NESTES CASOS EM QUE O JUÍZO DEIXA DE ENTREGAR À PARTE A TUTELA JURISDICIONAL PRETENDIDA, PORQUE A PARTE DEIXOU DE DAR IMPULSO AO PROCESSO, CUMPRINDO COM PROVIDÊNCIAS QUE LHE CABIAM -, OCORRE A EXTINÇÃO ANORMAL DO PROCESSO, SITUAÇÃO QUE, POR FUGIR AO ESQUEMA PREVIAMENTE TRAÇADO PARA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS, - APANHANDO O AUTOR, PORTANTO, DE SURPRESA -, NECESSITA DE SEU PRÉVIO CONHECIMENTO, O QUE JUSTIFICA, PORTANTO, A EXIGÊNCIA IMPOSTA AO JUIZ DO FEITO.
A SENTENÇA RECORRIDA PADECE DE NULIDADE, POR COMPLETA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, PARA QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007420-18.2013.8.14.0040

APELANTE: LUCIO EDGARD ORLANDO

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

APELADO: LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ADVOGADO: SUELY MEDRADO BARROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIO EDGARD ORLANDO
visando modificar sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face de
LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

O feito encontrava-se em fase de cumprimento de sentença, tendo o Exequente apresentado memorial de cálculos com os valores a serem pagos.

O Juízo Singular determinou a intimação da parte exequente para que atualizasse os cálculos, tendo este quedado inerte.

O Juízo Singular extinguiu a Execução sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC/15.

O Exequente interpôs recurso de apelação aduzindo que o Juízo singular deixou de observar que a fase
autos não era de conhecimento, mas sim de cumprimento de sentença, bem como que o despacho que determinou sua intimação seria omisso e não informa a quem é
dirigido, razão pela qual o apelante entendeu que não era
destinado a ele.

Afirmou que mesmo se assim não o fosse, considerando as disposições legais
previstas no artigo 524, § 1°, caberia ao Juízo se entendesse que o valor pleiteado no
cumprimento de sentença é maior do que o crédito devido, proceder com o
bloqueio do valor que entendesse adequado, o que não ocorreu.

Aduziu que a sentença seria nula por ter extinguido sem resolução de mérito um feito que já tinha o mérito decidido, devendo o cumprimento de sentença ter seu efetivo prosseguimento junto ao Juízo de Piso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007420-18.2013.8.14.0040

APELANTE: LUCIO EDGARD ORLANDO

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

APELADO: LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ADVOGADO: SUELY MEDRADO BARROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIO EDGARD ORLANDO
visando modificar sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face de
LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo já em fase de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado de piso sentenciou o feito com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, que dispõe:
“ Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI- Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Ocorre, entretanto, que o interesse processual se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, o que em nenhum momento se verifica que foi perdido no presente caso.

Verificando o Magistrado que a parte exequente deixou de cumprir com a atualização dos cálculos deveria ter dado prosseguimento no cumprimento de sentença, com o bloqueio do valor que reputasse adequado, já que não houve manifestação da parte executada, mas jamais proceder da forma como fez, em mácula a princípios basilares do Processo Civil como o da Cooperação entre os Sujeitos processuais, primazia da decisão de mérito e até mesmo o Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário.

Caso assim não quisesse proceder, deveria ter determinado a intimação pessoal da parte para suprir a omissão, para somente então pensar em extinguir o feito.

Repiso que nestes casos em que o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Desta forma, sem maiores aprofundamentos, ressalto não pairarem dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, por completa violação ao Devido Processo Legal.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020